Tribunal: CARF
Processo: 13603.902451/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902451/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.612 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2023
Recorrente
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Nos termos da Súmula CARF no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório aqui em discussão de R$ 3.648.814,44
(R$ 69.025,61 + R$ 3.579.788,83), relativo a saldo negativo de CSLL - ano-calendário de 2006 –
exercício de 2007 e homologar as compensações até o limite do direito ora reconhecido.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Luciano Bernart, Maurício Novaes Ferreira, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902451/2011-05
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902451/2011-05

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 4a Turma da DRJ/BSB, sessão de 29 de setembro de 2015 (fls.
76/83 – numeração digital), que negou provimento à manifestação de inconformidade acostada
pela interessada (fls. 16/34) relativamente ao Despacho Decisório da DRF/CONTAGEM/MG, no
de Rastreamento 932661398, de 06/06/2011 (fls. 10) e Anexos (fls. 11/13) mediante o qual foi
indeferido o direito creditório buscado pela interessada através o PER/DCOMP no
17606.66785.020209.1.7.03-7612 (fls. 2/9), correspondendo a saldo negativo de CSLL apurado
no ano-calendário de 2006.
Os valores pleiteados, deferidos, improvidos e as fundamentações do DD estão
abaixo descritos (fls. 10):

Irresignada, a contribuinte acostou a MI citada (fls. 16/34) assentando,
resumidamente:
a) Tempestividade da apresentação da Manifestação de Inconformidade;
b) Em preliminar, nulidade do ato por ausência de fundamento do Despacho Decisório. Alegou
que o Despacho Decisório seria nulo por não atender ao comando previsto no art. 10, incisos II e
IV do Decreto no 70.235/72, segundo os quais a autuação deve conter correspondência entre o
relato e o enquadramento legal, bem como não respeitou ao comando constitucional do art. 93, X
da Carta Magna de 1988, segundo o qual todas as decisões administrativas serão devidamente
fundamentadas (Princípio da Motivação das decisões administrativas). Acrescentou que a
Autoridade Fiscal evidenciou a suposta violação resumindo-se a citar valores genéricos, sem
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902451/2011-05

produzir liame entre eles e a realidade fática dos autos. Enfatizou que o ato administrativo da
constituição do crédito tributário é eminentemente formal e, por conseqüência, não pode ser
genérico, superficial, obscuro, subjetivo, lacônico ou deixar margem de interpretação, sob pena
de nulidade. Argumentou, ainda, que haveria maculação incontestável ao disposto no art. 142 do
CTN, uma vez que a Fiscalização deixou de demonstrar no Despacho Decisório, de maneira
inequívoca e evidenciada, as razões pelas quais grande parte das parcelas que compuseram a
formação do saldo negativo de CSLL do ano-base de 2006 foram desconsideradas. Para ilustrar
sua argumentação, citou decisões administrativas preferidas no Âmbito do antigo Conselho de
Contribuintes.
c) No mérito, aduziu que as estimativas compensadas com saldos de períodos anteriores não
teriam sido reconhecidas pelos sistemas da Receita Federal em razão de ter havido retificação da
DCOMP, o que teria ocorrido muito provavelmente em razão de o sistema eletrônica da RFB
não ter conhecido os valores apresentados como formadores das estimativas compensadas de
CSLL, já que nas DCTF verificadas pela RFB constavam os números das PER/DCOMP
originais, que foram retificadas. Concluiu, assim, que a não confirmação dos valores pela
Autoridade Administrativa poderia ter decorrido de mera ausência de retificação na DCTF para
que nela constasse os números dos PER/DCOMP retificadores referentes às compensação de
estimativas realizadas no ano-base de 2006 e que o mero erro de preenchimento de uma
obrigação acessória (DCTF) não pode fazer nascer uma exigência fiscal, ou seja, não pode dar
validade à cobrança fiscal, face ao Princípio da Verdade Material na esfera administrativa. Cita
doutrinadores e jurisprudência dos tribunais.
d) Finalizou requerendo seja reconhecida a nulidade do despacho decisório, na forma exposta na
presente defesa, cancelando-se os valores apontados como devidos no presente processo
administrativo; no mérito, que seja reconhecida a improcedência do indeferimento das
compensações, com a integral reforma da decisão recorrida.
e) Protestou por todos os meios de prova admitidos, mormente pela produção de prova
documental para que seja apurada a veracidade dos fatos ora narrados, inclusive a conversão em
diligência fiscal, se for julgado necessária e suficiente para demonstrar a verdade dos fatos e do
direito.
Analisando o pleito, a 4a Turma da DRJ/BSB, depois de afastar a preliminar de
nulidade, sustentou que, i) o crédito pleiteado não seria líquido e certo, mesmo ante a pendência
de julgamento definitivo dos processos que controlam as estimativas compensadas; ii) não ter
trazido a manifestante documentação hábil a comprovar a existência do direito creditório
buscado
Com a seguinte conclusão de voto:
“Portanto, uma vez não comprovada nos autos a existência de
direito creditório líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda
Pública passível de compensação, não há o que ser reconsiderado
na decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade e pelo não reconhecimento de direito creditório
pleiteado”.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902451/2011-05

O Acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
- CSLL
Ano-calendário: 2006
PEDIDOS
DE
RESTITUIÇÃO,
COMPENSAÇÃO
OU
RESSARCIMENTO.
COMPROVAÇÃO
DA
EXISTÊNCIA
DO
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO DAS PARCELAS DE
COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode
ser efetuada com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a
compensação somente pode ser autorizada nas condições e sob as
garantias estipuladas em lei.
O reconhecimento do direito creditório decorrente de saldo negativo de
CSLL/IRPJ depende da comprovação das parcelas de composição do
crédito informadas no PERDCOMP.
Não sendo possível verificar a certeza e liquidez do crédito em litígio,
condição sine qua non para a compensação em análise, resta inviável o
reconhecimento do direito creditório pela autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Com o seguinte dispositivo de acórdão:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade
de votos, conhecer da manifestação de inconformidade; rejeitar a
preliminar de nulidade; e, no mérito, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito
creditório pleiteado nos termos do relatório e voto que integram este
acórdão.
Novamente inconformada, a recorrente acostou recurso voluntário (fls. 90/116)
no qual reafirmou basicamente todos os argumentos aduzidos na manifestação de
inconformidade e acrescentou outros que entendeu pertinentes, especialmente insistindo na tese
de que estimativas compensadas e ainda não homologadas podem compor saldo negativo. Cita, a
respeito, a SCI Cosit no 18/2006, a IN (RFB) no 1.028/2010, o Parecer Conclusivo n° 48/2011 e
decisões administrativas.
Acrescenta, ainda, ter ocorrido a homologação tácita das compensações
formuladas
nos
PER/DCOMP
nos
15583.97733.310706.1.3.57-6064
e
16802.47325.310806.1.3.57-554.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902451/2011-05

Para concluir, requerendo (RV – fls. 115/116):
V- DO PEDIDO
Ante todo o exposto e comprovado, a Recorrente espera e confia que
V.Sas. conheçam e dêem provimento ao presente Recurso
Voluntário, para: (i) anular o acórdão proferido pela 4a Turma da
DRJ/BSB, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72,
uma vez que a Recorrente não foi intimada antes da prolação do
despacho decisório para apresentar documentos hábeis à comprovação regular das compensações formuladas nos PER/DCOMP`s nos
15583.97733.310706.1.3.57-6064
e
16802.47325.310806.1.3.57-5543 ou, (ii) reformar o acórdão
recorrido, homologando integralmente a compensação formalizada,
eis que legítimo o crédito em questão.
Por fim, protesta a Recorrente pela conversão do presente feito em
diligência, se necessário, em homenagem ao Princípio da Verdade
Material, possibilitando também a posterior juntada de documentos
fiscais requeridos pelos eméritos julgadores, tudo em prol da análise
da legítima existência do crédito em questão.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902451/2011-05

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
01/03/2016 – fls. 88 – protocolização do RV em 31/03/2016 – fls. 89), a representação da
recorrente está corretamente formalizada (fls. 117/138) e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Há preliminar de nulidade da decisão recorrida. Igualmente há pedido
reconhecimento de homologação tácita dos pedidos formulados nos PER/DCOMP nos
15583.97733.310706.1.3.57-6064 e 16802.47325.310806.1.3.57-554.
Entendo que são matérias que podem e devem ser analisadas com o mérito, por
com este se confundir.
Como relatado, está-se diante de pedido de restituição/compensação de saldo
negativo de CSLL apurado no ano-calendário de 2006 e indicado no PER/DCOMP no
17606.66785.020209.1.7.03-7612 (fls. 2/9) e que foi indeferido pelo Despacho Decisório da
DRF/Contagem (fls.10), com ratificação plena pela DRJ/BSB (Ac. fls.76/83), valores assim
discriminados nos Anexos do DD (fls. 11/13):

Cenário igualmente retratado na decisão recorrida (fls. 81/83), conforme
excertos abaixo reproduzidos:
“De fato, o saldo negativo do período declarado nos PER/DCOMP é composto por
“Pagamentos”, “Estimativas Compensadas com Saldo Negativo de Períodos
Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou DCOMP”, e “Demais
Estimativas Compensadas”, conforme consta no Despacho Decisório e nas
“Informações Complementares da Análise de Crédito” constante nas fls. 11 e 12 dos
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902451/2011-05

autos. Os valores referentes às parcelas declaradas, bem como os valores confirmados
nos sistemas da Receita Federal encontram-se demonstrados no quadro a seguir:

Por meio das “Informações Complementares da Análise de Crédito” constante nas fls.
11 e 12 dos autos, verifica-se que, ao contrário das alegações da contribuinte, foram
levadas em consideração as retificações efetuadas.
Analisando-se a situação atual das declarações de compensação originalmente
declaradas no PER/DCOMP no 17606.66785.020209.1.7.03-7612 (autos – declaração
de compensação com demonstrativo de crédito) e que foram utilizadas para compensar
as estimativas apuradas pela contribuinte e, consequentemente, para compor o saldo
negativo do período, tem-se que os valores confirmados no Despachado Decisório
consideraram as retificações efetuadas pela contribuinte, conforme demonstrado no
quadro a seguir:

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902451/2011-05

Assim, confirmam-se os valores das parcelas de composição do crédito informados no
PER/DCOMP, demonstradas no Despacho Decisório e nas “Informações
Complementares da Análise de Crédito”.
A contribuinte não traz documentação adicional, hábil a comprovar a existência do
direito creditório em litígio”.
Resumindo, a decisão recorrida não só rebateu as aduções da recorrida em
relação a uma possível desconformidade nos batimentos dos valores informados em DCTF
retificadoras e que poderiam não ter sido considerados quando da emissão do Despacho
Decisório, como validou o procedimento da Autoridade Tributária, não reconhecendo o direito
creditório presentes em pedidos relativos a estimativas compensadas e ainda não homologadas
formulados em outros processos e outros PER/DCOMP, assumindo a então posição majoritária
nos julgamentos desta matéria.
Nesse ponto e naquela linha do tempo, releva destacar que tal entendimento
era consentâneo com a posição da maioria dos julgadores desta Turma (1402), inclusive deste
Relator, ou seja, ESTE era o cenário à época.
No RV manejado, a recorrente voltou ao tema e trouxe para análise a
manifestação da Autoridade Tributária expressa na SCI Cosit no 18/2006, além de referir-se à IN
(RFB) no 1.028/2010, e ao Parecer Conclusivo n° 48/2011, além de transcrever decisões das DRJ
e do CARF.
Estes os fatos. Ao voto.
No mérito, a discussão cinge-se em verificar se cabe o deferimento do pleito da
recorrente de repetir-se de indébito no valor de R$ 3.648.814,44 pertinentes a duas rubricas e que
estão expressos nos Anexos ao DD (fls. 11/13), já reproduzido neste voto:
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902451/2011-05

i)
estimativas compensadas com saldo negativo do período anterior - no
importe remanescente de R$ 69.025,61 (R$ 62.654,63 + R$ 6.370,98);
e,
ii) demais estimativas compensadas no importe de R$ 3.579.788,83 (R$
2.583.567,53 + 996.221,30).
Somando os valores: R$ 69.025,61 + R$ 3.579.788,83 = R$ 3.648.814,44.
Pois bem, rememorando, meu posicionamento era perfilado com a linha
assumida pela decisão a quo, o que levaria à ratificação do Acórdão de 1o Grau.
Entretanto, com a evolução da jurisprudência, a edição de atos normativos pela
Receita Federal e PGFN, especialmente o Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, o quadro
foi alterado, passando-se a entender pela possibilidade de reconhecer o direito creditório ainda
que as estimativas tivessem sido compensadas e sua homologação permanecesse pendente de
julgamento em outro processo.
Quadro que se consolidou com a Súmula CARF no 177, verbis:1::

1 Na verdade, bem antes disso, a Autoridade Tributária já havia fincado posição mediante a Solução de
Consulta Interna COSIT no 18/2006 afirmando que “no ajuste anual do Imposto sobre a Renda, para
efeitos de apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo na DIPJ, não cabe efetuar a glosa dessas
estimativas, objeto de compensação não homologada”, e que “na hipótese de compensação não
homologada, os débitos serão cobrados com base em DCOMP, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ”.
Para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, em outro âmbito, na dicção do Parecer PGFN/CAT/No
88/2014 quando as estimativas são computadas no ajuste anual os correspondentes valores declarados
como confissão de dívida passam a ter a natureza de tributo e não mais de mera antecipação, e que,
portanto, “entende-se pela possibilidade de cobrança dos valores decorrentes de compensação não
homologada, cuja origem foi para a extinção de débitos relativos a estimativa, desde que já tenha se
realizado o fato que enseja a incidência do imposto de renda e a estimativa extinta na compensação
tenha sido computada no ajuste”
Finalmente no CARF, dentre outros, o entendimento foi sufragado de forma unânime pela CSRF no
acórdão no 9101-002.493, no qual foram utilizados, para prolatação da decisão, os fundamentos listados
pela Solução de Consulta Interna COSIT no 18/2006 e o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014. A ementa tem
a seguinte redação:
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM
PER/DCOMP. DESCABIMENTO.
Na hipótese de compensação não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por
conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do
imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na Declaração de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Rel.
Marcos Aurélio Pereira Valadão- sessão de 23 de novembro de
2016).
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.612 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902451/2011-05

Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
Conseguintemente, tendo em vista a Súmula CARF no 177 e o que foi
discorrido ao longo desse voto, não existe mais a restrição de que valores de estimativas
compensadas em processos (pendentes ou não de julgamento) venham a compor o saldo negativo
controlado em outro PA, como no caso presente.
Assim, adoto o disposto no Parecer Normativo COSIT/RFB no 02/2018, norma
tributária interpretativa e que, portanto, deve ser aplicada retroativamente enquanto o ato não
estiver definitivamente julgado e reconheço integralmente o direito creditório buscado neste PA
no valor de R$ 3.648.814,44.
Quanto às preliminares de nulidade suscitadas e à possível ocorrência de
“homologação tácita” dos pedidos formulados nos PER/DCOMP nos
15583.97733.310706.1.3.57-6064 e 16802.47325.310806.1.3.57-554, sobre tais argumentos
deixo de me manifestar por perda de seu objeto, já que, na forma do § 3o, do artigo 59, do
Decreto no 70.235, de 1972, “§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir
o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário
para reconhecer o direito creditório aqui em discussão de R$ 3.648.814,44 (R$ 69.025,61 + R$
3.579.788,83) e homologar as compensações até o limite do direito ora reconhecido.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 152
DF CARF MF
Original